Tribunal: STF
Processo: ARE 781791
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. SÚMULA 454/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.